Tribunal: TJBA
Processo: 8003087-22.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003087-22.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LETICIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

1.
Apelação
interposta por ANA LETÍCIA SANTOS SANTANA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8003087-22.2024.8.05.0113, ajuizada em face da SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
tendo sido julgado
parcialmente procedente o
pleito,
para determinar a exclusão de registros negativos da
A
utora junto ao SCR/SISBACEN, referentes a dívidas vencidas há mais de cinco anos, rejeitando, entretanto, o pedido de indenização por dano moral. A
Recorrente
sustent
ou
que a inscrição se deu sem notificação prévia e que a manutenção do registro de dívida prescrita configura dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de notificação prévia ao consumidor, acerca da inscrição no SCR/SISBACEN, gera dever de indenizar;
e
estabelecer se a manutenção de registro de dívida prescrita, em cadastro restritivo de crédito, ainda que legítima a dívida, constitui ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA,
segundo
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
A
i
nstituição
f
inanceira
tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil.

5.
A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6.
A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso
sob comento
.

7.
Inexistindo prova de efetivo abalo anímico ou repercussão negativa relevante, a condenação ao pagamento de dano mora
l
deve ser afastada.

8.
Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação
à

A
utor
a
, por ser beneficiári
a
da
J
ustiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; STJ, Súmulas 359 e 572; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003087-22.2024.8.05.0113, oriundos da Comarca de
Itabuna
, tendo como Recorrente
ANA LETÍCIA SANTOS SANTANA
, sendo Recorrid
a a

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .